Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733590-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: FLAVIA FERNANDES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0035330-97.2011.8.07.0003 que indeferiu o pedido de penhora de 20% da verba salarial da devedora. O Juízo de origem procedeu à exclusão da Defensoria Pública como patrona da executada, ora Agravada, em Decisão de ID 19506069. Trouxe a Defensoria Pública aos autos o contato telefônico da parte Agravada no ID 19506070. A adesão ao procedimento de intimação por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas é voluntária e, ao aderir, concordam os jurisdicionados com os termos da intimação por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, conforme Art. 3o, caput, e §3o e incisos seguintes da Portaria GPR 2266/2018. Não se verifica a pretensão de intimação por aplicativo de mensagens pelas partes desta demanda. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada no endereço indicado pela parte Agravante em petição de Agravo de Instrumento de ID 18995104 para que prossiga a regularização processual em sede recursal. À Secretaria da 3a Turma Cível para que proceda à exclusão da Defensoria Pública como patrona da Agravada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 15:33:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador